Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-87.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção – Acidente "in itinere" – Lesão no antebraço direito – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum parecer técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.